Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740907-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEIF SALIM NETO RECORRIDO: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOCUMENTOS CONTRARRAZÕES. CÓPIAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA. ORDEM PÚBLICA. FATOS PREVIAMENTE APRESENTADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DEVIDA. POSSÍVEL DECISÃO CONFLITANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Os documentos juntados com as contrarrazões constituem decisões judiciais públicas referentes à ação de usucapião ajuizada pelo apelante, bem como escrituras públicas que já haviam sido juntadas nos autos, inexistindo qualquer inovação ou extensão da matéria em julgamento, razão pela qual não devem ser excluídos. 2. A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem e a existência de prejudicialidade externa constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada sem que se configure inovação recursal. 3. A competência para julgamento dos embargos de terceiro é absoluta, devendo ser exercida pelo juiz que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art. 676 do Código de Processo Civil. 4. A suspensão processual por prejudicialidade externa está prevista no art. 313, V, "a", § 4o, do CPC, e amolda-se ao caso dos autos, diante da análise concomitante da usucapião por dois juízos distintos, no exercício de competência absoluta. 5. Impõe-se o sobrestamento dos embargos de terceiro pelo prazo máximo um ano, a fim de se evitar decisões conflitantes sobre a matéria e possibilitar o aprofundamento da questão pelo juízo da ação de usucapião. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 674 e 313, inciso V, alínea “a” e §4o, ambos do CPC, e 1.238 do Código Civil, sustentando não haver qualquer impeditivo para a tramitação dos embargos de terceiro em virtude de a natureza das ações serem completamente distintas e a suspensão do feito somente se dar em caráter excepcional. Aduz que os embargos de terceiro têm como objeto de discussão a posse ad interdicta, enquanto a ação de usucapião tem como objeto de discussão a posse ad usucapionem, razão pelaqual não se entrevê nenhuma prejudicialidade de natureza externa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a” e §4o, e 674, ambos do CPC, e 1.238 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030